Tribunal: TJMT
Processo: 0021136-22.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021136-22.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELXILENA CASSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR - CPF: 581.089.711-87 (APELADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO BUTAKKA - CPF: 689.890.401-91 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - CPF: 631.877.521-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALNER TADEU CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 412.093.701-15 (VÍTIMA), WELIK MARIA AUGUSTA PARREIRA FLEMING - CPF: 701.385.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO BUTAKKA - CPF: 689.890.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELXILENA CASSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR - CPF: 581.089.711-87 (APELANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021136-22.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELXILENA CASSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA [ART. 317,
CAPUT
, DO CP] – ALMEJADA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A perda da função pública não é efeito automático da condenação e exige fundamentação idônea na sentença, que deve aferir a sua razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021136-22.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELXILENA CASSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou ELXILENA CÁSSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR pelo crime de corrupção passiva [art. 317,
caput
, do CP], apenando-a com 3 [três] anos de reclusão, em regime aberto, substituída por três restritivas de direitos, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa.

A irresignação ministerial cinge-se à perda da função pública, indeferida pelo juízo singular.

Assevera que estão preenchidos os requisitos elencados no art. 92, I,
a
, do CP e que a perda da função pública é
“efeito da condenação”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção
in totum
da sentença vergastada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021136-22.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07/08/2015, por volta das 23h30, na Av. Fernando Correa da Costa, nesta cidade e Comarca de Cuiabá, os denunciados ELXILENA CÁSSIA OLIVEIRA CONFESSOR e MARCELO MACHADO BUTAKKA, em unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, solicitaram para sim, em razão da função de Investigadores de Polícia, vantagem indevida”.

A vítima, WALNER TADEU CARVALHO OLIVEIRA, declarou à autoridade policial:

“Que por volta das 22h00 estava transitando na Estrada do Moinho, quando estava voltando para sua casa; que tinha um quebra-molas na rotatória e o motoqueiro da sua frente reduziu muito a velocidade e acabou batendo na sua traseira; que ficou no local para prestar socorro; que quis prestar assistência, tendo inclusive ligado para o irmão da vítima; que não tinha bebido nada antes do acidente; que uma viatura da PM chegou no local e depois uma viatura da PJC; que quando a viatura da PJC chegou, a da militar foi embora; que a Policial Civil começou a somar os valores que o declarante teria que gastar de multa e outros encargos; que o conduzido disse que só tinha R$ 300,00, mas a policial feminina ficava a todo tempo querendo mais dinheiro; que perguntou onde o declarante tinha conta; que afirmou ser no Banco do Brasil; que toda essa conversa foi feita apenas com ela, dentro do carro; que foram até a agência do BB na Fernando Correa e não conseguiu abrir a porta do banco; que foram então até o EXTRA MERCADO, onde ela disse que também tinha caixa eletrônico; que tinham combinado R$ 1.000,00 mais o que o declarante tinha na carteira; que no caixa eletrônico viu um rapaz no caixa, pediu seu celular emprestado e ligou no 190 comunicando o fato; que procurou o segurança e contou a situação; que logo os dois policiais subiram e o declarante narrou que teria acionado a PM para o fato; que os suspeitos tentaram conduzir o declarante para a viatura e o mesmo disse que não iria com eles; que então se aglomeraram diversas pessoas no local; que chegou a viatura da PM e conversou sozinho com o Tenente, para quem contou todos os fatos; que chegaram mais duas viaturas, uma da PM e uma da Civil; que houve confusão, porque os Policiais Civis queriam conduzir o declarante e os Policiais Militares não concordaram; que entraram em um acordo; que o conduzido seria trazido pela PM; que os Policiais Civis não foram algemados ou presos pelos Policiais Militares; que os Policiais Militares saíram primeiro e depois a viatura da Civil foi atrás”.

ELXILENA e MARCELO foram interrogados e negaram ter solicitado qualquer vantagem indevida para WALNER. Ambos disseram que WALNER apresentava sinais de embriaguez na cena do acidente de trânsito, razão pela qual estavam levando-o para a delegacia. No trajeto, pararam nas proximidades do Banco do Brasil para que a vítima pudesse urinar e antes de seguir para a delegacia, pararam no EXTRA para que a apelada comprasse absorvente.

Os Policiais Militares que atuaram na ocorrência, ANDRÉ LUIZ CARREIRA RODRIGUES e WELLINTON LEAL LIMA, narraram que a guarnição deles foi acionada via 190 e, ao chegarem no estabelecimento comercial mencionado, WALNER relatou-lhes que, após colidir seu automóvel com uma motocicleta na Av. Arquimedes Pereira Lima, a Policial Civil ELXILENA teria solicitado a quantia de R$ 1.300,00 [um mil e trezentos reais] para livrá-lo
“das multas e dos gastos que iria ter”
.

WALNER foi submetido a exame clínico de embriaguez realizado pela POLITEC, realizado no dia 08/08/2015, às 5h53:

“
VI – CONCLUSÃO
: O periciando não apresentou, no momento do exame, evidências objetivas de embriaguez alcoólica”
[ID. 158502165, pág. 55].

Recebida a denúncia, após a instrução processual o juízo singular absolveu MARCELO e condenou ELXILENA, diante das provas produzidas, que apontavam a prática do crime de corrupção passiva [art. 317,
caput
, do CP], substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em relação à perda da função pública, o pedido foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA

No que tange ao pedido de perda da função pública, verifico que ELXILENA CÁSSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR, em que pese devidamente preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação do perdimento de função pública (art. 92, I, ‘a’, do Código Penal), observo que se trata de
ré primária
, bem como que o delito
não gerou prejuízo ao erário, ou ainda, à vítima
.

Destarte, INDEFIRO o pleito ministerial quanto a decretação da perda da função pública de ELXILENA CÁSSIA DE OLIVEIRA CONFESSOR.”
(Id. 158502178, pág. 23/28).

O escorreito parecer ministerial, da lavra do Dr. WESLEY SANCHEZ LACERDA, pontua o seguinte:

“A pretensão recursal cinge-se em verificar a pertinência dos efeitos da condenação, notadamente a perda da função pública.

Esta Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pauta-se na premissa de que a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, prevista no art. 92, inc. I, do Código Penal,
não é efeito automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda fundamentação expressa e específica
, à exceção do crime de tortura (STJ, AgRg no HC n. 509.144/RJ, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 12/11/2019).

Na hipótese, embora incontroversa a responsabilidade criminal da apelada [tanto que a defesa desistiu da pretensão recursal], o fato é que
se afigura desproporcional a pena secundária da perda da função pública ao considerar a baixa quantia solicitada a título de vantagem indevida [R$ 1.300,00] e a primariedade da apelada
.

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo singular, diante do comparecimento da Polícia Militar e
a ausência de prejuízo ao erário e à vítima, tem-se que a perpetuidade da medida [perda da função pública] apresenta-se incongruente com o fim almejado [proporcionalidade].

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A perda da função ou do cargo público é efeito secundário e não automático da sentença penal condenatória, possível quando devidamente fundamentada, e nas hipóteses de sentença penal condenatória por delito praticado com violação de dever para com a administração pública, quando imposta pena superior a um ano. Sua aplicação, porém, depende do exame da proporcionalidade da medida. In casu, consideradas as circunstâncias do crime e o fato de serem os recorrentes investigadores de polícia há mais de vinte e cinco anos, bem como a perpetuidade da medida imposta, afigura-se desproporcional a perda da função pública.” (N.U 0002731-06.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/08/2017).

Nesse quadro, casuisticamente, afigura-se inaplicável o efeito secundário da condenação por mostrar-se desproporcional.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento”.
[destaquei].

De fato, a perda da função pública não é efeito automático da sentença e sua decretação depende de fundamentação idônea, observada as minúcias de cada caso concreto.

Na situação em exame, como salientado, além da primariedade da apelada, sobressai o fato de que não houve prejuízo ao erário, tampouco à vítima, de modo que a aplicação de tal efeito, de caráter perpétuo, não se afigura proporcional, devendo ser mantida a sentença.

Em reforço, colaciono julgados das Câmaras Criminais deste Sodalício:

[...]
A perda do cargo ou da função pública de que trata o art. 92, inc. I, do Código Penal, não é efeito automático da condenação criminal
, razão pela qual o seu decreto não prescinde de motivação expressa e específica na sentença contendo a exposição dos motivos que ensejaram o cabimento da medida, nos termos estipulados pelo parágrafo único do referido dispositivo legal, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ e do TJMT. Recurso de apelação criminal conhecido e provido.
[Apelação nº 1000348-14.2021.8.11.0024, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, 3ª Câmara Criminal, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 13/03/2023].

[...]
A imposição de perda do cargo depende de adequada motivação, não podendo ser aplicada irrefletidamente, como efeito automático da condenação
. [...]
[Apelação n. 0000538-57.2013.8.11.0029, MARCOS MACHADO, 1ª Câmara Criminal, julgado em 07/12/2021, publicado no DJE 13/12/2021].

[...]
A perda do cargo/função pública por ser efeito condenatório extrapenal deve ser devidamente fundamentada, não sendo automática
. Assim, com fulcro no art. 92, I, ‘a’, do Código Penal, considerando que as condutas criminosas perpetradas pelos réus são incompatíveis com o cargo e função pública que exerciam, correta está tal determinação. A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual pedido de isenção ou suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal.
[Apelação n. 0003420-65.2007.8.11.0008, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 22/11/2017, publicado no DJE 28/11/2017].

Desse modo, concluo que a sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que a decretação da perda da função pública não é efeito automático da condenação e não se afigura razoável e proporcional ao caso, até porque a pena acessória seria mais danosa que a principal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, mantendo intocada a sentença combatida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023